Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706741-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JEANE CAVALCANTE DE SOUSA RECORRIDO: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IX LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. APLICAÇÃO EM CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. NÃO CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. O Código de Processo Civil, no art. 833, X, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2.1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que tal regra de impenhorabilidade pode ser mitigada, quando não se indica que o valor ali depositado tem como propósito garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, de forma a proteger o direito do credor na satisfação de seu crédito. 3. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se estende ao CDB, investimento que não se confunde com a caderneta de poupança. 4. Na hipótese em tela, a penhora recaiu sobre aplicação financeira de titularidade da parte ora agravada na modalidade CDB e não em conta poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do CPC. 4.1. Ademais, não restou demonstrado que a referida aplicação financeira se configura como uma reserva de valores com o propósito de subsistência própria e familiar, o que ratifica se tratar de verba penhorável. 5. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido e, no mérito, provido. Decisão reformada. A recorrente alega violação aos artigos 833, inciso X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos valores bloqueados ante a sua natureza alimentar. Aduz que o importe constrito é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e incide sobre fundo de investimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 833, inciso X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) não restou demonstrado que a referida aplicação financeira (CDB) se configura como uma reserva de valores com o propósito de subsistência própria e familiar.” (ID 59559574). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal (natureza alimentar da verba constrita), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030